Tribunal: TJDFT
Processo: 0703740-09.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0703740-09.2021.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MESSIAS JANUARIO DE OLIVEIRA RECORRIDO: B2M ATACAREJOS DO BRASIL LTDA DECISÃO Indefiro os benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a parte recorrente ser servidor público com ganhos líquidos acima de 3 salários mínimos. Intimem-se para recolhimento do preparo recursal no prazo de 2 dias, sob pena de deserção. Brasília/DF, 24 de agosto de 2021. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator